Tribunal: TCU
Processo: 018.578/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 218, todos do Regimento Interno do TCU (RITCU), em expedir as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 018.578/2009-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX); Paulo Roberto Teles (XXX.290.256-XX). 1.2. Interessados: Alberto Cardoso (XXX.929.906-XX); Ricardo Melazo (XXX.978.896-XX); Roberto Sérgio de Tavares Canto (XXX.034.798-XX); Rosa Maria Alves Ferreira (XXX.276.946-XX); Roseli Pires Roquete (XXX.026.876-XX); Roselina Cardoso de Campos (XXX.515.786-XX); Rubens Alves Pereira (XXX.063.806-XX); Rui Silva (XXX.970.856-XX); Selvita Maria Aparecida (XXX.874.726-XX); Shirley Paes Leme Paiva Arantes (XXX.394.366-XX); Suely Aparecida da Cunha (XXX.538.806-XX); Terezinha Maria Vieira Silva (XXX.614.316-XX); Tibúrcio Délbis (XXX.657.776-XX); Valmir Tahan Vieira (XXX.378.696-XX); Vander Ferreira Parreira (XXX.222.216-XX); Vera Lucia Salazar Pessoa (XXX.346.656-XX); Vicente Mendes Rosa (XXX.541.906-XX); Walquíria Ribeiro Souza (XXX.005.736-XX); Wellington Ribeiro de Sá (XXX.664.741-XX); Wilsea Marques Batista (XXX.014.352-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. expedir quitação ao Sr. Alfredo Júlio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 3089/2015-TCU-Primeira Câmara ; 1.8.2. expedir quitação ao Sr. Paulo Roberto Teles (XXX.290.256-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 3089/2015-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8.3. autorizar o oportuno arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.